Tribunal: STF
Processo: AI 154704
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-19
Data de publicação: 1993-11-19

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  PREQUESTIONAMENTO. A matéria
veiculada no recurso extraordinário há de ter sido objeto de debate e
decisão   previos   perante  a   Corte   de  origem,   sob   pena  de
inviabilizar-se o cotejo indispensavel a que se diga do enquadramento
do recurso em um dos permissivos constitucionais.